Tribunal: TJES
Processo: 5000230-90.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000230-90.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SUZE HELENA PEREIRA VICENTE ANDREZA
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Processo nº:
5000230-90.2021.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO(A):
SUZE HELENA PEREIRA VICENTE ANDREZA

SENTENCIANTE: SR. JUÍZ(A)
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: SRA. JUÍZA
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

Aduz a autora que
recebeu em 09/10/2020 cartão de crédito Banestes Visa Internacional sem ter solicitado o mesmo ao Banco Requerido, uma vez que somente acessou o aplicativo para solicitação de abertura de conta no Banco Requerido.

Ao final, o juízo sentenciante julgou procedente em parte a demanda, conforme se verifica no dispositivo de sentença:

“DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC8, para
(1) CONDENAR o réu a promover o cancelamento do cartão de crédito então emitido em favor da autora (4118 **** **** 2823), no prazo de 15 dias, sob as penas da lei;
(2) DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes relacionado ao mencionado plástico, e
(3) CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 2.500,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação e correção monetária desta sentença (Taxa Selic).
”

Insatisfeita com a sentença condenatória, a ré se insurgiu.

É o breve relatório. Decido.

Primeiramente, há que se registrar que, no caso em comento, a parte recorrente não impugnou os fundamentos da sentença que pretendia ver reformada, em claro desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal.

Como se sabe, o Princípio da Dialeticidade Recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis a reformar a decisão recorrida frente ao que nela foi decidido. Em outros termos, o recurso deve ser apresentado com fundamentos que rebatam os argumentos sustentados no julgado, sob pena de não conhecimento.

O princípio da dialeticidade, então, refere-se não apenas ao direito de argumentação, mas ao dever, também, de fundamentar os argumentos nas oportunidades de manifestação.
Isto porque, sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudican
do), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.

É este o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

"1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC.

2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o
decisum
, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC.

3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica."
(
Acórdão 1137077
,
TJDFT,
unânime, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018)

Verifico que no recurso inominado interposto pela ré, a mesma limitou-se e repetir alguns dos argumentos expostos na defesa, não atacando devidamente os fundamentos do
decisum.

Desta forma, como a parte recorrente, nas razões recursais, não impugnou, de modo específico, os fundamentos da sentença atacada, não deve ser conhecido o presente recurso. Isto posto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso. C
ondeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. (artigo 55 da Lei 9099/95 e Enunciado 122 do FONAJE).

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 08 de janeiro de 2022.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, não
conhecer o Recurso Inominado em face da ausência de dialeticidade recursal. Diante do não conhecimento do recurso, condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. (artigo 55 da Lei 9099/95 e Enunciado 122 do FONAJE).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.